Tribunal: TJES
Processo: 5006790-47.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006790-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADILSON DE JESUS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5006790-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
ADILSON DE JESUS DOS SANTOS
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE:
CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADILSON DE JESUS DOS SANTOS
, em face do ato coator praticado pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada (121, § 2º, I c/c 14, II, todos do CP).

Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do Art. 312, do CPP para a decretação da prisão preventiva, requerendo, desse modo, a concessão da ordem.

Liminar indeferida (id. 3023726).

Informações (id. 3353526).

Parecer da Procuradoria da Justiça pela denegação da ordem (id. 3400309).

Vitória/ES, 4 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006790-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
ADILSON DE JESUS DOS SANTOS
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE:
CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

VOTO

Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do Art. 312, do CPP para a decretação da prisão preventiva, requerendo, desse modo, a concessão da medida liminar.

No caso em exame, ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio é possível vislumbrar-se a presença do pressuposto objetivo previsto no Art. 313, I, do CPP, eis que ao paciente é imputada a prática do delito de homicídio simples na modalidade tentada (121,
caput
c/c 14, II, ambos do CP), crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos (id. 2219715).

Também é possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão (
fumus comissi delicti
), como se vê da decisão que manteve a prisão preventiva, depoimentos prestados em sede policial e demais documentos constantes dos autos de primeiro grau.

Demais disso, o magistrado impetrado fundamentou a prisão cautelar na necessidade de resguardar a ordem pública com base na gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente estava tomando cerveja com a vítima e após dado momento, ambos começaram a discutir, oportunidade em que o acusado desferiu um golpe de arma branca na cabeça do ofendido, que precisou ser hospitalizado.

Aliado a isso, verificou-se que a prisão preventiva também está fundamentada na conveniência da instrução criminal, pelo motivo de que o réu reside no município de Jaguaripe/BA, estando no Espírito Santo apenas temporariamente para trabalhar na colheita de café no município de Santa Leopoldina/ES. (
periculum libertatis
).

A título de ilustração, transcrevo trecho da decisão de primeiro grau:

[...] Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifico que o fumus comissi delicti, caracterizado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, resta comprovado. Reparemos o que diz o depoimento:

[...] Em contato com a equipe médica fomos informados que o paciente de nome Ademario Santos de Brito teria chegado ao Hospital há poucos instantes com lesões corporais graves na cabeça e lesões leves na mão esquerda provenientes possivelmente de arma branca. Informou ainda que devido a gravidade dos ferimentos a vítima Sr. Ademario seria transferida para Hospital da Grande Vitória. Em contato com a Sra Jamile Santos de Araujo ela nos relatou que mora próximo ao local onde ocorreu os fatos, porém não presenciou o ocorrido, mas informa que soube que durante o dia o Sr. Ademario teria discutido com um cidadão conhecido por “Nem” e que Ademario teria agredido “Nem” com um tapa no rosto, que mais tarde Ademario foi até a residência de “Nem e invadiu a casa dele e passou a insultá-lo e que então foi agredido por “Nem”. Informou ainda que o Sr. Ademario e “Nem” vieram do estado da Bahia para a colheita de café no sítio dos irmãos Vassuler na localidade de Caramuru, Zona rural de Santa Leopoldina. Que após o fato ela ajudou a socorrer o sr. Ademario ao hospital. Diante do relato da testemunha prosseguimos ao local informado e em contato com familiares do Sr. “Nem” eles apontaram a residência dele e nos acompanharam até a casa onde o suspeito se identificou como sendo Adilson de Jesus dos Santos conhecido como “Nem”. [...]

Em casos como o presente deve ser levado em consideração o princípio da confiança no Juiz da causa, o qual dispõe que o convencimento do magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

Assim, verifica-se que não foram afastados os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados na decisão impugnada, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5006790-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
ADILSON DE JESUS DOS SANTOS
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE:
CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA - ORDEM DENEGADA.

1. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e demais documentos constantes dos autos.

2. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

3. Por não restarem afastados os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados na decisão impugnada, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

4. Ordem denegada.

Vitória, 19 de outubro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.